Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003629-50.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINA CICERA VIANA em virtude de despacho proferido pelo Juiz da 2.a Vara Cível de Jaciara, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização Por Danos Morais n.o 1000335-57.2021.8.11.0010.
De início, a Recorrente almeja a concessão do benefício da justiça gratuita para o processamento do instrumental; contudo, os documentos juntados não são suficientes para comprovar a insuficiência financeira alegada.
Assim, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos cópias legíveis de extratos bancários dos últimos 06 (seis) e declaração de IRPF referente ao ano 2020, nos termos do artigo 99, § 2. °, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora